Tribunal: TJSP
Processo: 1518738-38.2017.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal – Taxa de Licença do exercício de 2012 – Exceção de Pré-Executividade - Ajuizamento da ação após o prazo quinquenal - Prescrição consumada, a teor do art. 174, caput, do Código Tributário Nacional - Extinção total da demanda, nos termos do artigo 487, inciso II, do NCPC – Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1518738-38.2017.8.26.0075, da Comarca de Bertioga, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA, é apelada CONDOMINIO
EDIFICIO MONTE CARLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO
E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1518738-38.2017.8.26.0075 -Voto no 9853
2
Apelação Cível no 1518738-38.2017.8.26.0075
Apelante: Municipalidade de Bertioga
Apelado: Condomínio Edifício Monte Carlo.
Comarca: Bertioga
Juíza de origem: Fernanda Regina Balbi Lombardi
VOTO No 9853
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal Taxa de Licença
do exercício de 2012
Exceção de Pré-Executividade -
Ajuizamento da ação após o prazo quinquenal - Prescrição
consumada, a teor do art. 174, caput, do Código Tributário
Nacional - Extinção total da demanda, nos termos do artigo
487, inciso II, do NCPC Sentença mantida - Recurso não
provido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto
pela Municipalidade de Bertioga, nos autos da Execução Fiscal por ela
ajuizada contra Condomínio Edifício Monte Carlo, em face da r. sentença de
fls. 114/118, que acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo
condomínio e julgou extinta a execução nos termos do artigo 487, II, do CPC,
condenando a exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, além
de honorários advocatícios fixados em R$ 500,00.
Inconformada,
apela
a
Municipalidade
sustentando a não ocorrência da prescrição, pois a constituição definitiva do
crédito tributário somente ocorre com sua inscrição na dívida ativa, o que
somente se deu em 31/12/2012, sendo que a presente execução foi ajuizada em
11/07/2017, logo, não houve decurso do prazo quinquenal. Pede reforma da r.
sentença e prosseguimento da ação executiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1518738-38.2017.8.26.0075 -Voto no 9853
3
O recurso foi recebido e processado, com a
apresentação de contrarrazões (fls. 156/160).
Subiram, assim, os autos.
É O RELATÓRIO.
A irresignação apresentada não merece
prosperar.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade
de Bertioga promoveu, em 11/07/2017, Execução Fiscal em face de
Condomínio Edifício Monte Carlo, visando à cobrança de créditos tributários
relativos à Taxa de Licença Especial para Vigilância, referente ao exercício de
2012, conforme Certidão de Dívida Ativa de fls. 02/04.
O
executado
opôs
Exceção
de
Pré-
Executividade sustentando a ocorrência da prescrição (fls. 89/97).
Após a impugnação da Municipalidade (fls.
132/143) e réplica (fls. 144/149), sobreveio a sentença de fls. 150/153, que
julgou extinta a execução, nos termos do artigo 487, II, do CPC, reconhecendo
a prescrição do crédito tributário.
Contra
esse
r.
decisum
insurgiu-se
a
Municipalidade, por meio do recurso que se passa a analisar.
Pois bem.
O prazo prescricional da ação de cobrança,
fixado em 5 (cinco) anos pelo art. 174, caput, do Código Tributário Nacional,
inicia-se, no que se refere às taxas, “no dia seguinte à data estipulada para o
vencimento da exação”, não configurando causa interruptiva da contagem
prescricional o parcelamento de ofício da dívida tributária, “uma vez que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1518738-38.2017.8.26.0075 -Voto no 9853
4
contribuinte não anuiu” (cf. vv. acórdãos proferidos nos julgamentos dos
REsp. 1.641.011/PA e REsp. 1.658.517/PA, referentes ao TEMA 980 do
STJ, publicados no DJe do dia 21.11.2018),
Assim, é considerado, in concreto, o dia
10/02/2012.
Tal data marca o momento em que o crédito
tributário passou a ser exigível em sua totalidade, surgindo, portanto, para a
Municipalidade, o direito de executá-lo a partir do dia seguinte a ela, iniciando-
se então o prazo prescricional, por aplicação do princípio da actio nata.
Assentadas tais premissas, cumpre reconhecer
que o débito perseguido já se encontrava prescrito quando do ajuizamento da
ação, em 11/07/2017; isso porque seu prazo prescricional já havia se exaurido
em 11/02/2017.
Em relação ao débito exequendo, portanto, a
extinção da demanda executiva fica mantida, a teor do artigo 487, inciso II, do
NCPC.
Por fim, majoro a verba honorária, a título de
sucumbência recursal, em favor do patrono do recorrido, em mais R$ 250,00
(duzentos e cinquenta reais), com fulcro no § 11 do mesmo art. 85.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso
da Municipalidade.
Silvana M. Mollo
Relatora